Tribunal: STF
Processo: RE 80708
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
"Homologação de conta. Para impugnação do próprio merecimento de liquidação, o recurso cabível era o de apelação, mesmo no regime de Código anterior". Não prequestionamento da aplicação, ao caso, do art. 810 do CPC/ 39. 
Recurso extraordinário não conhecido.